Tribunal: TJDFT
Processo: 0722244-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Processo : 0722244-75.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado do capítulo da r. decisão[1] que, em embargos à execução opostos pela executada, aqui agravante, indeferiu a tutela de urgência para que fosse concedido o efeito suspensivo, assim como a gratuidade de justiça, considerando que, no juízo originário, já fora indeferida a benesse em outros processos ajuizados pela agravante, nos quais não comprovou os requisitos legais para autorizar a concessão do benefício buscado. A agravante alega que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Alude aos atributos dos títulos de crédito extrajudiciais, afirmando que o título que aparelha a execução na origem não ostenta certeza e liquidez. Em relação ao atributo da certeza, afirma que, a despeito do art. 28 da Convenção do Condomínio agravado, os documentos que instruem a ação de execução não fizeram qualquer alusão à forma de cobrança dos valores devidos a título de “despesas do Condomínio Geral” e de “cotas que lhe couberem no rateio das despesas extraordinárias”, tampouco a ata de assembleia anexada aos autos teria indicado os valores atribuídos às cotas condominiais, inclusive porque não foi designada para esse fim (instituição de cobrança de taxas). Assevera ausente a liquidez do título, “pois os cálculos apresentados (ID 83858224) não esclareceram o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicados”, descumprindo a previsão do art. 798 do CPC. Sustenta que a probabilidade do direito “está na ausência dos requisitos da certeza e liquidez do título executivo que aparelha o feito originário, que implicam na extinção do processo sem análise de mérito, na forma do art. 485, IV do CPC”. Já o pedido de dano irreparável consistiria na possibilidade de a agravante sofrer constrição de bens capaz de levá-la à falência. Defende o cabimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente de caução. Afirma que, embora se trate de pessoa jurídica, a precariedade financeira da agravante constitui pressuposto para o deferimento da gratuidade de justiça, inclusive porque foi deferido o processamento de sua recuperação judicial. Aduz que os documentos apresentados comprovam que a agravante não disponibilidade de caixa e patrimônio líquido suficiente para efetuar o pagamento das custas processuais. Requer a concessão da tutela de urgência para deferir a gratuidade de justiça e atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. I e V, ambos do CPC, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que versa sobre a rejeição do pedido de gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante a regra do art. 919, § 1o, do CPC. A propósito, o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) Posto isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso em exame, a defendida insuficiência financeira não possui lastro em prova documental, afastando, desse modo, a probabilidade do direito invocado. Com efeito, os documentos que instruem o pedido de gratuidade da justiça, mormente balanços especiais dos meses de dezembro de 2020 e de janeiro e fevereiro de 2021 (id. 93610178, 93610182 e 93610184 na origem) evidenciam que a agravante movimentou elevados valores nesse curto período, na ordem de milhões de reais, tornando pouco crível a alegação de que não ostenta condições de arcar com as custas. Por sua vez, os extratos bancários anexados aos autos, frise-se, referentes a uma única conta bancária da agravante (id. 93610176, 93610181, 93610185 e 93610187 na origem) não refletem a realidade financeira da empresa e, portanto, não se prestam a comprovar a indisponibilidade de caixa. Ora, não é crível que uma sociedade empresária do porte da agravante possua somente uma conta bancária. Além do mais, a juntada de balanço especial contendo mero encontro entre ativos e passivos, sem a indicação de todo o seu faturamento e de suas despesas, não comprovam, efetivamente, a alegada precariedade financeira. Nesse contexto, não há documentos que comprovem a absoluta impossibilidade de suportar as custas processuais sem prejuízo de suas atividades empresariais. Ademais, o simples fato de a agravante se encontrar em recuperação não comprova que a pessoa jurídica não detém condições de arcar com as custas do processo. Nesse sentido, ilustra o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0745957-16.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 27/1/2021, DJe 8/2/2021) Enfim, de acordo com a Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Prosseguindo, em relação à tutela de urgência para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o juízo de origem consignou que “não há que se falar na concessão da medida, conquanto a norma disposta ao art. 919 do CPC é especial em relação ao art. 300 do CPC”. Deveras, segundo o art. 919, caput, do CPC, de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a requerimento do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§ 1o). É bem verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da imprescindibilidade de garantia do juízo, admitindo os embargos nas hipóteses de insuficiência da penhora, desde que esta venha a ser suprida posteriormente, do que não se cogita na espécie. Precedente do STJ: REsp 865.336/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/04/2009. Já eventual dispensa de garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que ficar demonstrada inequivocamente a relevância da argumentação e o feito for instruído com prova que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e a insuficiência patrimonial da parte devedora-embargante. Nesse sentido, confira-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. O recurso principal encontra-se, portanto, apto a julgamento. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0703554-66.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJe 21/8/2019. Negritado) No caso, a agravante se apega a matéria de mérito dos embargos à execução opostos que, além de ainda não terem sido recepcionados na origem, em nada dispensa a garantia do juízo para viabilizar a concessão de efeito suspensivo. De todo modo, não vislumbro a probabilidade do direito, porquanto o juízo a quo entendeu insuficiente a instrução dos embargos à execução e, por isso, determinou emenda à inicial, a fim de “juntar aos autos o edital de convocação que desembocou na taxa ordinária aprovada, haja vista alegação de que não houve previsão de discussão a respeito da fixação ou majoração da taxa ordinária”. Portanto, a nulidade da execução por suposta ausência de título executivo hábil não é manifesta, como apontado na decisão hostilizada. Ademais, infere-se pelos fundamentos postos na decisão recorrida e pelas razões deste agravo que a execução foi instruída com planilha do débito. Assim, discordando da metodologia de atualização da dívida, cabe ao executado demonstrar o excesso de execução, não cabendo simplesmente alegar ausência de requisito do título executivo. Logo, em uma análise preliminar da questão, não há como dispensar a garantia, especialmente porque sequer foi alegada a impossibilidade de prestá-la. Ademais, necessário considerar que nem mesmo foi indicada a premente necessidade de concessão do efeito suspensivo, pois, afinal, sequer há notícias de iminente expropriação patrimonial em curso na execução embargada. Assim, não restam preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, uma vez que não foram demonstrados, à evidência, em primeira análise, o perigo de dano e a probabilidade do direito. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 94536027 na origem (Embargos à Execução n. 0708393-06.2021.8.07.0020).